Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724217-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO ALMEIDA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Considerando que o preparo veio desacompanhado da guia de recolhimento, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que promova a respectiva juntada, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator